Tribunal: TJBA
Processo: 8048527-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048527-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONSUELO DULTRA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS DEMONSTRADAS. HÍGIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

80125810-93-2021-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo

A
pelante MARIA CONSUELO DULTRA SANTANA
e
Apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1